Tribunal: TJDFT
Processo: 0007630-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0007630-97.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição que informa a desfiliação de substituído processual (ID 66173044 e 66173054). De igual modo, intime-se o Distrito Federal para que, no mesmo prazo de 5 dias, esclareça o teor da petição de ID 68836260, que faz menção à penhora para garantia execução fiscal, ao que tudo indica, estranha à discussão dos presentes autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator